Tribunal: TJMT
Processo: 1049399-29.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049399-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLEVERSON CARLOS EL HAGE - CPF: 486.739.941-87 (RECORRIDO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 – O instituto da “coisa julgada” é matéria que pode ser reconhecida de oficio e/ou apreciada em qualquer grau jurisdição pelo juiz.

2 – Tendo em vista que os pedidos da presente demanda já foram acolhidos em ação judicial anterior, resta configurado, no caso concreto, o instituto da coisa julgada e, portanto, devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito.

3 - Embargos acolhidos.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que acolheu parcialmente os embargos declaração anteriormente oposto para sanar omissão antes apontada, mas manteve o resultado do julgamento do acórdão
.

Pretende o embargante o acolhimento dos novos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que ao invés do juízo ter analisado a ocorrência de litispendência/coisa julgada acabou apreciando o tema de prescrição, tese que sequer foi apontada
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O embargante sustenta a ocorrência de litispendência/coisa julgada, tendo em vista que o embargado distribuiu ação judicial nº 1021468-51.2022.8.11.0001, contendo o mesmo fato, causa de pedir e pedidos.

A ação judicial nº 1021468-51.2022.8.11.0001 transitou em julgado em 09.03.2023, e possui a seguinte ementa de julgamento:

“
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – REJEITADA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC – AUXÍLIO FARDAMENTO – VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DE SUA REMUNERAÇÃO – ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior.

2.

O reclamante ajuizou ação de cobrança argumentando que não receberam o auxílio fardamento que é devido, em razão do não fornecimento do fardamento por parte do reclamado.

3.

Nos termos da Lei Complementar nº 555/2014, o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

4.

Recurso conhecido e improvido.”

Desse modo, é possível inferir a existência do pressuposto processual negativo (coisa julgada), pois a petição inicial é idêntica a do feito mencionado acima, visto que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Por se tratar de matéria de ordem pública, tal instituto processual pode ser reconhecido de ofício e/ou examinado a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, verificando que a decisão embargada foi proferida contrariando os argumentos e pedidos existentes nos autos. Por esse motivo, entendo que está eivada de omissão, uma vez configurada a coisa julgada, a extinção deste feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMANDA JÁ DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Em consulta ao Sistema PJE foi possível verificar que a negativação objurgada já foi objeto de discussão nos autos do processo n.º 1000652-96.2016.8.11.0053. 2. Com efeito, nos autos n.º 1000652-96.2016.8.11.0053, que já consta com sentença transitada em julgado, discutiu-se a legitimidade do apontamento referente ao contrato n.º 6280761988002016, datado de 15/03/2013, no valor de R$ 1.301,88 (mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos). 3. Portanto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e improvido. (TRU/MT – RI 1000802-77.2016.8.11.0053, Juíza-Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Data do Julgamento: 19.02.2019)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
extinguir o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023